Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. PERCEPÇÃO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE OUTRO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADAS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há interesse recursal quanto à impugnação de capítulo da sentença que converge com a pretensão deduzida na apelação.
II. O poder de autotutela da Administração Pública submete-se ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos, salvo comprovada má-fé do destinatário do ato administrativo, nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001.
III. Identificada a má-fé do servidor, não se pode, sob o pretexto da decadência, impedir que a Administração Pública adote as medidas conducentes ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério – TIDEM.
IV. Pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso de improbidade administrativa é insuscetível à prescrição, nos termos do artigo 37, § 5o, da Constituição de 1988.
V. Considera-se irregular a percepção de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério – TIDEM pelo servidor que mantém outro vínculo de trabalho e que omite intencionalmente esse fato da Administração Pública.
VI. Atende ao devido processo legal administrativo o procedimento que proporcionou ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.
VII. A correção monetária deve ser computada desde cada recebimento irregular.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.